Tribunal: TJSP
Processo: 0019264-48.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A conduta é típica e antijurídica. Não há se falar em falsificação grosseira a ensejar a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Uso de Carteira Nacional de Habilitação falsa que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A conduta é típica e antijurídica. Não há se falar em falsificação grosseira a ensejar a atipicidade da conduta. A falsificação de documento somente poderá ser considerada grosseira quando facilmente perceptível o manifesto sinal de adulteração, tornando o documento incapaz de induzir a erro qualquer pessoa, o que não ocorreu no caso em comento. Os policiais perceberam a contrafação pelo preparo que possuem, mas ainda assim foi necessária a consulta ao COPOM para confirmação.
4-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019264-48.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ROGÉRIO
DE MACEDO MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2301
Apelação Criminal no 0019264-48.2017.8.26.0344
Comarca: 1a Vara Criminal de Marília
Juíza de Direito: doutora Josiane Patrícia Cabrini
Apelante: Rogério de Macedo Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Uso de documento público falso. Reclamo defensivo
não provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, estão
comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Uso de Carteira Nacional
de Habilitação falsa que pode ser atribuído ao apelante.
3-) A conduta é típica e antijurídica. Não há se falar em falsificação grosseira
a ensejar a atipicidade da conduta. A falsificação de documento somente poderá ser
considerada grosseira quando facilmente perceptível o manifesto sinal de adulteração,
tornando o documento incapaz de induzir a erro qualquer pessoa, o que não ocorreu no
caso em comento. Os policiais perceberam a contrafação pelo preparo que possuem, mas
ainda assim foi necessária a consulta ao COPOM para confirmação.
4-) Penas fixadas no patamar mínimo, ausentes causas modificativas: dois (2)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 115/116
Houve interposição de apelo porque ROGERIO foi condenado à pena de
dois (2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, e dez (10)
dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária
correspondente a um (1) salário-mínimo, como incurso no art. 304 c/c art. 297,
"caput" do Código Penal, porque em 18.4.2017, por voltadas 19h15, na Rua
Francisco Bassan, n° 152, em Marília/SP, fez uso de documento público falso
(Carteira Nacional de Habilitação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante estava conduzindo o veículo Fiat/Palio e, ao ser abordado por
policiais militares, apresentou uma CNH falsa em nome de "Erick Clark de Almeida"
como se fosse sua. Os policiais pesquisaram o número de espelho e do RENACH e
constatam que não estavam cadastrados. Após, o autor confessou que o documento era
falso, pois estava sendo procurado, após evasão da Penitenciária de Jardinópolis.
Nas razões de apelação, oferecidas pela nobre Defesa, sustentou-se a
atipicidade da conduta, por se tratar de uma falsificação grosseira, sendo de rigor a
absolvição do recorrente, por força do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal
(fls. 124/127).
Contrarrazões a fls. 132/137, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.3.2019 (fls.
130).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 149/155).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram questionadas, foram comprovadas pelo teor do acervo existente na fase
investigativa (boletim de ocorrência de fls. 5/8, auto de exibição e apreensão de fls. 9 e
laudo pericial de fls 20/23) e pela prova oral colhida durante a instrução, fez-se uso de
documento público falso (Carteira Nacional de Habilitação).
O laudo pericial de fls. 20/23 atestou a contrafação do documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 10, respaldado em norma de
ordem constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a
atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204).
Em seu interrogatório judicial, disse que, de fato, estava foragido da
Penitenciária de Jardinópolis e, para poder trabalhar, providenciou a CNH falsa. No
dia dos fatos, ao contrário do que afirmaram os policiais, era a sua esposa que
conduzia o veículo. Por ocasião da abordagem, eles já sabiam de sua condição de
foragido, tanto que o chamaram pelo nome (Rogério). Os documentos do veículo e de
sua esposa estavam regulares. Em busca no interior do veículo, os policiais
localizaram a sua carteira, onde estava a CNH falsificada. Está preso, atualmente, por
tráfico, associação e porte ilegal de arma (gravação audiovisual – SAJ).
Ele estava, efetivamente, foragido (fls. 63).
Todavia, a parcial admissão de culpa não convence. Na conjuntura, ele
sabia da falsidade da CNH. Estava com o documento para enganar a todos, a fim de
proteger-se de alguma recaptura. E, a despeito da nítida tentativa de minimizar a sua
responsabilidade, a prova oral colhida em contraditório não o favorece, pois comprova
que ele efetivamente apresentou o documento contrafeito aos policiais.
Guilherme, policial militar, confirmou que havia informação no sentido
que um indivíduo foragido da Justiça estaria na região dos fatos, mas não sabia de
quem se tratava. Assim é que, em regular patrulhamento, avistou um veículo Palio,
ocupado por um casal. O condutor (ora apelante) demonstrou certo nervosismo ao
avistar a equipe policial, circunstância que ensejou a abordagem. Na ocasião, ele
identificou-se por meio da apresentação de CNH em nome de "Erick Clark de
Almeida". Todavia, percebeu, pela qualidade do papel, que não se tratava de
documento verdadeiro, o que se confirmou por meio de consulta via COPOM, pois os
dados insertos na CNH não "batiam com o PRODESP". Quando questionado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante confessou que era fugitivo da Penitenciária de Jardinópolis (gravação
audiovisual – SAJ).
Na mesma direção foi o depoimento de Carlos, também policial militar.
Confirmou que a inautenticidade do documento apresentado foi, de pronto percebida,
mas, em consulta ao COPOM, confirmaram, pelos dados, que se tratava de CNH falsa
(gravação audiovisual – SAJ).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min.
Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça
(STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel.
Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004.
Precedentes desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger

J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de
Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem se vê que os depoimentos colhidos em audiência comprovam a
prática do delito de uso de documento público falso, tanto que o inconformismo da
digna defesa, no mérito, cinge-se à tipicidade material da conduta, buscando-se a
absolvição com esteio no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal, com alegação
de que a contrafação era grosseira.
Sem razão, entretanto.
Com efeito, tanto a jurisprudência quanto a doutrina têm exigido para
tipificação do delito dos arts. 297 e 304 do Código Penal a potencialidade lesiva do
documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não
apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim.
Todavia, no caso presente, não há se falar em falsificação grosseira a
ensejar a atipicidade da conduta. Isso porque, a falsificação de documento somente
poderá ser considerada grosseira quando facilmente perceptível o manifesto sinal de
adulteração, tornando o documento incapaz de induzir a erro qualquer pessoa, o que
não ocorreu no caso em comento.
Os policiais, inicialmente, perceberam a falsidade do documento pela
qualidade de papel, porém, só por sua experiência profissional, pelo preparo que
possuem. Demais disso, a falsificação só foi efetivamente confirmada após
consulta ao COPOM. Ou seja, não existia falsificação grosseira. Se assim o fosse,
o apelante, pessoa "procurada", não ficaria com a identidade para legitimar sua
possível identificação.
Portanto, o crime resultou caracterizado, sobretudo porque, a rigor, não se
exige que a falsidade seja perfeita, bastando uma razoável imitação de documento
verdadeiro, idôneo para enganar a maioria das pessoas (JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 2001, 2a edição, p. 1799).
"(...) quando se fala do falso grosseiro, a referência é dada ao documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
completamente inidôneo, sem as mínimas condições de submeter-se ao uso que deriva
de sua condição, pelo que se conclui que a falsidade material discutida, nestes autos,
não é perceptível, prima fade, a olho nu, por qualquer do povo. Nesse sentido:
"Falsificação grosseira é aquela evidente, clara, que a todos se faz sentir, ou seja, é a
perceptível pelo leigo, é a feita sem nenhum cuidado, com rasuras e alterações
grosseiras" (R T 734/662)" (TJSP – Apelação Criminal no 990.10.323586-0 – 11a
Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Antonio Manssur - J. 15.12.2010).
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
A dosimetria, sequer impugnada, não exige reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pela não existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa, no piso. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final, pois
nada mais a alterou.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo.
Houve, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de
descumprimento e conversão.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.